Tribunal: CARF
Processo: 13851.902414/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/12/2003
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as providências necessárias ao caso concreto

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 135

1
134
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13851.902414/2009­42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.571 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
USINA ZANIN AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Data do fato gerador: 30/12/2003
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo
somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de
cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como
adotar as providências necessárias ao caso concreto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário e determinar seu retorno à DRF de origem para análise do pedido de
cancelamento do débito, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo que conhecia e
dava provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902414/2009-42
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.902414/2009­42
Acórdão n.o 1402­005.571
S1­C4T2
Fl. 136

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.902414/2009­42
Acórdão n.o 1402­005.571
S1­C4T2
Fl. 137

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu negar provimento a manifestação de
inconformidade por entender que não se pode cancelar PER/DCOMP após ter sido proferido o
r. Despacho Decisório.
Trata­se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
39170.38830.291007.1.7.04­5062, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos
devidos com base no lucro real ­ estimativa mensal, pretende compensar débito de CSLL
(cód. 2484), período de apuração 01/2005, com crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de tributo (cód. 2484) efetuado em 30/12/2003.
Em decisão proferida pela DRF Araraquara em 09/06/2009 (ciência em
28/06/2009), foi homologada parcialmente a compensação declarada, ao fundamento de que
foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para a compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em seguira, a Recorrente ofereceu Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese, que após o recebimento do Despacho Decisório constatou que o
PER/DComp
16157.20414.020905.1.3.04­0524
e
o
35689.24509.020905.1.3.04­3063
(retificado posteriormente através do PER/DCOMP 39170.38830.291007.1.7.04­5062) foram
transmitidos em duplicidade e, por não ser possível o Cancelamento do PER/DCOMP via
internet, solicita o cancelamento de um dos dois PER/DCOMP para regularizar o erro
cometido, ficando apenas um válido.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão negando provimento a manifestação de inconformidade e registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO ­ CSLL
Data do fato gerador: 30/12/2003
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
A desistência da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo à RFB enquanto pendente de decisão administrativa.
CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que as características de um débito discriminado em
DCOMP coincidam com as de débito objeto de compensação
anterior em outra DCOMP, são considerados, sem prova em
contrário, débitos distintos. DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
EXIGÊNCIA DE DÉBITO.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.902414/2009­42
Acórdão n.o 1402­005.571
S1­C4T2
Fl. 138

4
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e,
sem prova em contrário, instrumento hábil e suficiente para a
exigência do débito indevidamente compensado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o v. acórdão recorrido, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.902414/2009­42
Acórdão n.o 1402­005.571
S1­C4T2
Fl. 139

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não possui os requisitos previstos
na legislação, motivo pelo qual não deve ser admitido.

Explico.

De acordo com o que consta nos autos, existem três PER/DCOMPs a serem
analisadas. Vejamos.

Segundo a Recorrente, trata­se de DCOMP formulada equivocadamente, em
que se desejava quitar “débito” já extinto com o próprio “crédito” que o extinguiu.
Ou seja, em um primeiro momento a Recorrente apresentou o
“PER/DCOMP” no 16157.20414.020905.1.3.04­0524 (fls. 33/38), com o objetivo de extinguir
o débito de “CSLL” da competência de janeiro de 2005, no montante de R$ 11.774,78 (onze
mil reais, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), com crédito também de
“CSLL”, relativo ao período de novembro de 2003, decorrente de pagamento a maior.
Posteriormente,
a
Recorrente
transmitiu
o
“PER/DCOMP”
no
35689.24509.020905.1.3.04­3063 (fls. 39/44) o qual veio a ser retificado pelo “PER/DCOMP”
no 39170.38830.291007.1.7.04­5062 (fls. 02/05) indicando, por equívoco, como o débito a ser
compensado a “CSLL” de janeiro de 2005, no montante de R$ 11.774,78 (onze mil reais,
setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), e como crédito o pagamento a
maior de “CSLL” da competência de novembro de 2003.
Contudo, não existia um segundo débito de “CSLL” da competência de
janeiro de 2005, vez que o único débito já havia sido devidamente extinto quando da
apresentação da primeira PER/DCOMP no 16157.20414.020905.1.3.04­0524 (fls. 33/38).
Tampouco havia crédito suficiente, vez que o mesmo decorrente do pagamento a maior de
“CSLL” de novembro de 2003, já havia sido utilizado para quitar o débito de janeiro de 2005
da mesma exação.
Assim, alega a Recorrente que o “PER/DCOMP” no
39170.38830.291007.1.7.04­5062
(fls.
02/05)
–
retificador
do
“PER/DCOMP”
no
356.89.24509.020905.1.3.04­3063 (fls. 39/44) – visava compensar débito já extinto, não
gerando, dessa forma, qualquer prejuízo aos cofres públicos, pois o débito de “CSLL” da
competência de janeiro de 2005 já havia sido devidamente extinto pela compensação
formalizada pelo “PER/DCOMP” no 16157.20414.020905.1.3.04­0524 (fls. 33/38).
Aduz também, que apenas após o recebimento do Despacho Decisório
constatou
que
o
PER/DComp
16157.20414.020905.1.3.04­0524
e
o
35689.24509.020905.1.3.04­3063 (retificado posteriormente através do PER/DCOMP
39170.38830.291007.1.7.04­5062) foram transmitidos em duplicidade e, por não ser possível o
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.902414/2009­42
Acórdão n.o 1402­005.571
S1­C4T2
Fl. 140

6
cancelamento do PER/DCOMP via internet naquele momento, requer o cancelamento de um
dos dois PER/DCOMP para regularizar o erro cometido, ficando apenas um válido.

Pois bem.

Digo que o apelo recursal não preenche os requisitos de admissibilidade
porque, como destacado acima, desde a primeira oportunidade, a Recorrente vem requerendo
aos órgãos julgadores o cancelamento de uma das DCOMPs apresentadas e isso é impossível,
por motivos de índole processual, pois nem a DRJ, nem tampouco este CARF, detêm
competência para cancelar pedidos de compensação já transmitidos. Sobre isso, diga­se, a
legislação de regência sempre foi, explicitamente, clara. Apenas a guisa de exemplo, tome­se o
regramento atual contido na IN 1.717/17:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP
deverá ser requerida, pelo sujeitopassivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito
passivo, mediante formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
Auditor­Fiscal da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de
compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo,
mediante pedido de cancelamento gerado por meiodo programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito
passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou
de compensação para posterior exame pelo Auditor­Fiscal da
Receita Federal do Brasil.

A competência, diga­se, não se presume; e também não se prorroga ou delega
sem expressa previsão legal e sem um ato explícito de prorrogação ou delegação. In casu, a
competência para apreciar os pedidos de retificação ou cancelamento das PER/DCOMP
sempre foi da autoridade fiscal.
E, note­se, quanto a pedidos tais, não há, sequer, uma previsão legal sobre um
eventual processo administrativo litigioso a se seguir após o seu indeferimento. Em outras
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.902414/2009­42
Acórdão n.o 1402­005.571
S1­C4T2
Fl. 141

7
palavras, o indeferimento do pedido de cancelamento das DCOMPs sequer se sujeitaria ao
procedimento previsto pelo Decreto 70.235/72 (neste caso, até para se atender à garantia do
contraditório e da ampla defesa, semelhante procedimento estaria submetido outrossim à regra
geral do processo administrativo federal, i. e., a Lei 9.784/99). Daí, inclusive, a existência de
decisões que cravam idêntico entendimento que, até recentemente, para este Relator, era
pacífico:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF
DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA
DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não
comporta a verificação de existência do débito confessado pelo
próprio contribuinte, nem o cancelamento da declaração, pois
essas matérias estão fora da competência legal e regimental
atribuída ao CARF (acórdão de no 1301­004.601, publicado em
31/07/2020).
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O
DESPACHO
DECISÓRIO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são
admitidos enquanto se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do
pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra
o indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
não constituem meios hábeis para veicular a retificação ou o
cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP,
cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem
(acórdão de no 3001­001.174, publicado em 06/04/2020).
E notem que o caso vertente não se assemelha àqueles em que este Colegiado
tem se posicionado pelo cancelamento de débitos indevidamente confessados em DCOMPs
transmitidas com erro material. A contribuinte pediu, e repetiu, o cancelamento de uma daas
DCOMPs e o reconhecimento do direito creditório descrito em uma das DCOMPs, premendo,
ao fim, pela homologação de uma delas.
Não se trata, insista­se, de pedido de cancelamento do débito confessado na
DCOMP objeto do processo e, assim, não se aplicaria, à espécie, o que já foi decidido, v.g., por
ocasião da prolação dos acórdãos de nos 9101­004.767 e 9101­004.891 da Câmara Superior.
Dito isto, não conheço do recurso voluntário, eis que se trata apenas de
pedido de cancelamento de uma das DCOMPs de no 16157.20414.020905.1.3.04­0524 e de
no39170.38830.291007.1.7.04­5062.
Quanto a discussão do direito creditório, o problema se revolve de forma
ainda mais simples. Isto porque a Recorrente nunca atacou os fundamentos contidos no
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.902414/2009­42
Acórdão n.o 1402­005.571
S1­C4T2
Fl. 142

8
acórdão recorrido; pelo contrário, os confirmou ao sustentar que o crédito em exame teria sido
objeto de uma das DCOMPs apresentadas e não há realmente, muito mais a se dizer, dado que
ambas decisões – da DRJ e da DRF – restaram inatacadas quanto as conclusões acerca do
reconhecimento parcial do crédito pretendido.
Não há, assim, nada a prover.
Quanto ao débito entendo que tal matéria – análise dos débitos informados
em Dcomp, não podem ser analisadas neste momento processual, pois envolveria uma
reanálise do PER/Dcomp transmitido cotejada com a escrituração contábil e fiscal para sua
confirmação, documentos que a Recorrente não trouxe aos autos.
Ademais, consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria
Conjunta SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Neste sentido, entendo que tanto a manifestação de inconformidade, como o
Recurso Voluntário devem ser convertidos em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela
autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit 8/2014,
incumbindo à unidade de origem analisar o cabimento de dar seguimento ou não à cobrança do
débito confessado em declaração de compensação, observados os elementos de prova coligidos
e a legislação de regência.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, não conheço do
Recurso Voluntário nos termos do meu voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital